Tribunal: TJMT
Processo: 1039566-90.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039566-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMILTON DE OLIVEIRA - CPF: 287.283.368-44 (APELANTE), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA DIGITAL. RETENÇÃO DE VALORES. UTILIZAÇÃO DE DOIS CADASTROS COM DADOS DIVERGENTES. VIOLAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de desbloqueio de conta digital, liberação de valores retidos e indenização por danos morais, em ação ajuizada em face de instituição de pagamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o bloqueio da conta digital e a retenção de valores pela instituição financeira configuram ato ilícito ensejador de obrigação de fazer e reparação por danos morais; e (ii) analisar se a conduta da instituição caracteriza exercício regular de direito amparado em cláusulas contratuais e medidas de segurança.

III. Razões de decidir

3. A documentação acostada aos autos demonstra que os mecanismos de segurança identificaram irregularidade grave: utilização pela mesma pessoa física de dois cadastros distintos com dados pessoais divergentes, configurando violação aos Termos e Condições de Uso da plataforma.

4. As cláusulas contratuais aceitas pelo apelante autorizam expressamente a suspensão ou desativação de conta em caso de violação aos termos de uso, suspeita de irregularidade ou fraude, caracterizando exercício regular de direito pela instituição financeira.

5. A gravidade da conduta identificada justifica a medida adotada, sendo necessária para preservar a integridade do sistema de pagamentos e proteger terceiros eventualmente prejudicados, inexistindo desproporcionalidade ou abusividade.

6. Não restou comprovada a origem lícita do valor retido nem sua natureza alimentar, sendo insuficiente a mera alegação unilateral, especialmente diante dos graves indícios de irregularidade na conduta do usuário.

7. O bloqueio motivado por descumprimento contratual comprovado e indícios de fraude não configura ato ilícito, inexistindo lesão a direito da personalidade apta a gerar dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de relação contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"O bloqueio de conta digital e a retenção de valores decorrentes de violação aos Termos e Condições de Uso, caracterizada pela utilização de múltiplos cadastros com dados divergentes pela mesma pessoa física, configura exercício regular de direito da instituição de pagamento, não ensejando obrigação de desbloqueio nem indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 188, I; CP, art. 299; CDC, art. 6º, III; CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, RI 10054118020218260451, Rel. Lourenço Carmelo Tôrres, 1ª Turma Recursal Cível, j. 29/04/2022; TJ-SP, Apelação Cível 10091666220258260196, Rel. Henrique Rodriguero Clavisio, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
AMILTON DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, na
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência
ajuizada em face de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o bloqueio da conta bancária do autor e a retenção dos valores nela depositados ocorreram de forma legítima.

O apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida merece reforma por ter convalidado conduta abusiva da instituição financeira, consistente no bloqueio permanente de sua conta digital e na retenção do valor de R$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais), recebido via PIX como contraprestação por serviços de pedreiro, verba esta de natureza alimentar. Sustenta que o bloqueio ocorreu de forma “
súbita, repentina e totalmente inesperada
”, sem qualquer notificação prévia, sendo posteriormente justificado pelo apelado de forma genérica, ora alegando ausência de titularidade da conta, ora suposta violação à política de uso, sem especificação concreta da conduta imputada. Argumenta que a medida adotada é desproporcional, viola o dever de informação e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, além de configurar retenção indevida de verba impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Afirma, ainda, que houve evidente falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de comunicação prévia e na prestação de informações vagas e insuficientes, em afronta ao art. 6º, III, do CDC. Aduz que somente tomou ciência do bloqueio ao tentar acessar a conta, ficando impossibilitado de movimentar valores essenciais à sua subsistência, sem oportunidade de regularização administrativa. Ressalta que a justificativa apresentada pela instituição financeira apenas em sede de contestação - uso de dois cadastros - não supre o dever de transparência, tampouco legitima a restrição integral dos valores, evidenciando prática abusiva e violadora da boa-fé objetiva.

Por fim, defende a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, agravado pela aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, uma vez que foi compelido a despender tempo e esforço para solucionar problema criado pelo fornecedor, mediante contatos administrativos, reclamação junto ao PROCON e ajuizamento da demanda. Sustenta que tal situação extrapola mero aborrecimento, atingindo sua dignidade e seu tempo útil, razão pela qual requer a reforma integral da sentença para determinar a liberação do valor retido e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou outro valor a ser arbitrado pelo Tribunal.

Em contrarrazões apresentadas em id. 360269873, o apelado sustenta a manutenção integral da sentença de improcedência, afirmando que a decisão recorrida foi proferida “
em estrita observância aos fatos comprovados nos autos e ao direito aplicável
”. Aduz que a inabilitação da conta do apelante ocorreu de forma legítima, em exercício regular de direito, com fundamento nos Termos e Condições de Uso da plataforma, visando à proteção do ecossistema digital e dos demais usuários, especialmente diante de indícios de irregularidades e reclamações relacionadas às operações realizadas.

Sustenta que mecanismos de segurança identificaram inconsistências graves, notadamente a vinculação biométrica do apelante a mais de um cadastro com dados divergentes, o que caracteriza violação contratual e possível prática fraudulenta, inclusive com potencial tipificação penal. Argumenta que a suspensão da conta decorreu de previsão expressa contratual, aceita pelo usuário, sendo medida necessária e proporcional para resguardar a integridade da plataforma, inexistindo qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço. Acrescenta que a retenção de valores está igualmente autorizada pelas regras da plataforma, especialmente em hipóteses de “
chargebacks
” ou necessidade de garantir ressarcimento a terceiros eventualmente prejudicados.

No tocante ao dano moral, defende a sua inocorrência, ao argumento de que não houve violação a direito da personalidade, mas mero exercício regular de direito, sendo inaplicável a indenização por suposto abalo extrapatrimonial. Afirma que o caso não ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de relação contratual, inexistindo prova de dano efetivo, nexo causal ou conduta ilícita. Subsidiariamente, pugna pela observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na eventual fixação do
quantum
indenizatório, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
AMILTON DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o bloqueio da conta bancária do autor e a retenção dos valores nela depositados ocorreram de forma legítima.

A controvérsia cinge-se à análise da legitimidade do bloqueio da conta digital do apelante pela instituição financeira apelada e da consequente retenção dos valores nela depositados, bem como da existência de danos morais indenizáveis.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença recorrida merece integral confirmação, pois proferida em estrita observância aos fatos comprovados e ao direito aplicável.

O apelado logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a legitimidade do bloqueio da conta do apelante. A documentação acostada aos autos (id. 360269863, p. 3-4) revela que os mecanismos de segurança da plataforma identificaram grave irregularidade: a mesma pessoa física estava utilizando dois cadastros distintos, um em nome de "
AMILTON DE OLIVEIRA
" (CPF 287.283.368-44) e outro em nome de "
GUALTER PEDRINI PEREIRA
" (CPF 394.624.557-91).

As imagens apresentadas pela defesa evidenciam, de forma cristalina, que se trata da mesma pessoa utilizando documentos e dados pessoais diferentes, configurando clara violação aos Termos e Condições de Uso da plataforma, além de possível prática de crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal.

Contrariamente ao alegado pelo apelante, houve sim notificação adequada. Os documentos dos autos demonstram que o apelado manteve comunicação com o autor (id. 360269856), bem como respondeu formalmente à reclamação junto ao PROCON/MT sob n. 24.04.0207.001.00835.300, esclarecendo os motivos do bloqueio.

A Cláusula 7ª dos Termos e Condições do Mercado Pago (id. 360269866, p. 3), aceitos pelo próprio apelante, é expressa ao estabelecer que "
Caso a Pessoa Usuária viole uma lei ou os Termos e Condições, poderemos avisar, suspender, restringir ou desativar temporariamente ou definitivamente sua conta, sem prejuízo de outras sanções que se estabeleçam nas regras de uso particulares dos serviços do Mercado Livre
".

Ademais, a Cláusula 1.3.3.2 dos mesmos Termos (id. 360269865, p. 7) autoriza o bloqueio de pagamentos e saldos em conta por diversas razões, incluindo "
suspeita de qualquer irregularidade, fraude ou qualquer outro ato contrário às disposições dos presentes Termos e Condições
" e "
questões relativas à idoneidade do Usuário ou a informações cadastrais
".

A utilização de múltiplos cadastros com dados pessoais divergentes pela mesma pessoa física não apenas viola flagrantemente as regras contratuais, como também representa grave risco à segurança do ecossistema financeiro e dos demais usuários. As instituições de pagamento têm o dever legal de adotar medidas preventivas contra fraudes, conforme determina a regulamentação do Banco Central do Brasil.

O apelado, ao identificar tais irregularidades, agiu no exercício regular de seu direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, visando proteger a integridade de sua plataforma e prevenir possíveis prejuízos a terceiros. Não há qualquer interesse econômico na exclusão de usuários, sendo a medida adotada exclusivamente para preservar a confiabilidade e segurança do sistema.

Nesse sentido:

“Ação de indenização. Danos materiais e morais.
Bloqueio da conta mantida no Mercadopago.
Alegação de falha na prestação do serviço com a ocorrência de danos com a situação. Sentença de procedência parcial para condenar a recorrente em obrigação de desbloqueio da conta da parte recorrida e do valor retido e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 - Recurso do réu visando a reforma da r. Sentença -
Bloqueio da conta. Providência realizada pela prestadora do serviço. Conta aberta recentemente com grande aporte de transferências de dinheiro para a mesma - Medidas preventivas adotadas pela recorrente visando se apurar indevida utilização ou prática de fraude - Previsão no termo de uso da plataforma digital e com manifestação de ciência da parte recorrida - Providência cabível - Dano inexistente pelo exercício regular de direito
- Neste mesmo sentido: "Indenização.
Bloqueio de valores e suspensão da conta na plataforma de negócios digital por suspeita de fraude ou irregularidades. Possibilidade. Autores que aderiram aos termos e condições de uso da plataforma, os quais previam a possibilidade de suspensão de conta para investigação da suspeita de fraude. Conduta da ré que se mostrou regular e pautada nas regras a que aderiram os autores. Danos materiais e morais inocorrentes. Indenização indevida.
Sentença mantida. Recurso desprovido." (TJSP; Recurso Inominado Cível 0000333-33.2020.8 .26.0201; Relator (a): Angela Martinez Heinrich; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível; Foro de Garça - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 09/09/2021; Data de Registro: 09/09/2021) - Abuso de direito não demonstrado acima de uma dúvida razoável. - Indenização indevida – Sentença reformada para sua improcedência - Recurso provido para tal fim - Descabimento de condenação em verba sucumbencial ante o provimento recursal”. (TJ-SP - RI: 10054118020218260451 Piracicaba, Relator.: Lourenço Carmelo Tôrres, Data de Julgamento: 29/04/2022, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/04/2022 - destaquei).

“Obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Bloqueio de conta bancária e retenção de saldo –
Bloqueio preventivo de conta bancária – Suspeita de fraude – Retenção de saldo – Transações atípicas – Medida de segurança – Cláusulas contratuais autorizativas – Exercício regular de direito – Previsão contratual e observância às normas de segurança do Bacen (Lei 9.613/98 e Circular nº 3.978/2020)
– Ausência de comprovação do lastro das transações pela autora –
Legalidade da conduta da instituição financeira – Inexistência de falha na prestação do serviço – Danos morais – Não configuração – Mero aborrecimento que não configura dano moral indenizável
(arts. 186 e 927 do CC; STJ, AgInt no AREsp 1.018.168; REsp 1.395.647; AgRg no REsp 1.537.730) – Súmula nº 06 da Turma de Uniformização do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais – Ação improcedente – Sentença reformada. Recurso provido”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10091666220258260196 Franca, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 11/02/2026, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2026 - destaquei).

Quanto à alegação de desproporcionalidade da medida, não merece acolhimento. A gravidade da conduta identificada - uso de documentos falsos ou de terceiros para criação de múltiplas contas - justifica plenamente a suspensão permanente e a retenção dos valores até completo esclarecimento da situação. Tal procedimento é necessário para garantir que eventuais terceiros prejudicados possam ser ressarcidos e para prevenir a continuidade de práticas fraudulentas.

O argumento de que se trata de verba alimentar, embora invocado pelo apelante, não encontra respaldo nos autos. Não restou comprovada a origem lícita do valor de R$ 845,00, não se presumindo, portanto, tratar-se de verba de natureza alimentar. A mera alegação unilateral de que o montante decorre de pagamento por serviços de pedreiro, sem qualquer documentação comprobatória idônea, não é suficiente para caracterizar a natureza salarial pretendida, especialmente diante dos graves indícios de irregularidade identificados na conduta do usuário.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não merece acolhimento. Conforme demonstrado, o bloqueio da conta ocorreu de forma legítima, em razão de violação contratual comprovada, não havendo ato ilícito a ensejar reparação. A mera suspensão de conta em plataforma digital, motivada por descumprimento contratual e indícios de fraude, não possui aptidão para gerar abalo extrapatrimonial indenizável.

A situação narrada não ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de relação contratual, sendo certo que o dano moral pressupõe efetiva lesão a direito da personalidade, o que não se verifica no caso concreto. A teoria do desvio produtivo do consumidor, invocada pelo apelante, não se aplica quando a conduta do fornecedor é lícita e justificada, como ocorre na espécie.

A sentença recorrida analisou corretamente a questão, aplicando adequadamente o direito ao caso concreto. O apelado agiu em estrita observância aos Termos e Condições aceitos pelo próprio apelante e à legislação vigente, no exercício regular de seu direito de zelar pela segurança de sua plataforma e de seus usuários.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026